Tribunal: TCU
Processo: 037.255/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Levantamento sobre o trabalho remoto na Administração Pública Federal (três poderes e órgãos autônomos), em cumprimento a determinação feita por meio de acórdão proferido em levantamento anterior que objetivou obter um diagnóstico preliminar acerca da implementação de teletrabalho no âmbito do serviço público civil do Poder Executivo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento com o objetivo de atualizar o levantamento apreciado no Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário , a fim de conhecer as principais normas de trabalho remoto da Administração Pública Federal, incluindo os três Poderes e órgãos autônomos, e compará-las, de modo a identificar melhores práticas e contribuir para seu aprimoramento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 238 e 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação às seguintes unidades, para conhecimento e adoção das medidas que entenderem pertinentes: Senado Federal; Câmara dos Deputados; Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Conselho da Justiça Federal; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Militar; Conselho Nacional do Ministério Público; Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI); Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP/MGI); Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES/MGI); Ministério da Defesa; Advocacia-Geral da União; Defensoria Pública da União; e Tribunal de Contas da União; e 9.2. arquivar os presentes autos.